Tribunal: STF
Processo: ARE 1584588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDoc. 397) interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (eDoc. 393).
Nas razões recursais, o recorrente requer, em síntese, que seja processado o recurso extraordinário interposto.
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal é manifestamente inadmissível em razão da intempestividade do agravo regimental ora em exame.
O agravo interno, em matéria criminal, deve observar o prazo de interposição de 5 (cinco) dias, estabelecido no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a ser contado na forma do art. 798 do Código de Processo Penal.
No caso, a decisão agravada foi publicada em 07.01.2026, ao passo que o agravo regimental foi interposto somente em 04.02.2026, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no Regimento Interno desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido”. (ARE 1213197 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24.04.2020)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E 317 DO RISTF. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Manejado o agravo interno após o quinquídio legal (arts. 317 do RISTF e 39 da Lei nº 8.038/1990), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. Conforme art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido, com imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (ARE 1.400.191-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Plenário, DJe 02.12.2022 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido.”(HC 188.821/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Matéria criminal. Intempestividade. É intempestivo o agravo regimental protocolado fora do prazo de 5 dias previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 187.588/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07.06.2021)

Ademais, a Portaria GDG/STF n.° 250 de 14 de novembro de 2025, ao dispor sobre a suspensão dos prazos processuais no Supremo Tribunal Federal, excepcionou, nos termos do art. 798-A do CPP, os prazos processuais penais, nos seguintes temos: “Os prazos processuais penais observarão o disposto no art. 798-A do Código de Processo Penal” (grifei).
O art. 798-A do Código de Processo Penal, por sua vez, dispõe que “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive (...)”. 
Desse modo, a retomada do prazo processual penal, após a suspensão compreendida entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 798-A do CPP), se dá de forma contínua, nos termos da regra geral prevista no art. 798 do Código de Processo Penal, o que evidencia, no caso, a intempestividade do agravo regimental interposto pelo agravante. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL PENAL. CONTAGEM. RECESSO E FÉRIAS FORENSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 C/C ART. 798-A DO CPP. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus em razão da inexistência de ilegalidade a ser sanada neste writ. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto tempestivamente e verificar, se superada a questão da tempestividade, haveria nulidade flagrante a ensejar a concessão da ordem. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de 05 (cinco) dias corridos. 4. A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. Precedentes. 5. A retomada do prazo processual penal, após a suspensão compreendida entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 798-A do CPP), se dá de forma contínua, nos termos da regra geral prevista no art. 798 do Código de Processo Penal. (...) IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental não provido.” (HC 241863-AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 13.03.2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM DE PRAZOS RECURSAIS PENAIS DURANTE O RECESSO FORENSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
 3. Não há teratologia na decisão emanada pelo STJ que não conheceu do EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.428.787/PR, por intempestivo, haja vista que tal decisão calcou-se em regramento próprio do STJ, qual seja o art. 1º da Portaria 922 de 18 dezembro de 2019, que excepcionou do recesso forense os prazos penais, forte na inteligência do art. 798 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido.
(HC 197461-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17/06/2021 - grifei)

Em situação semelhante, destacam-se, ainda, as seguintes decisões, verbis:

“8. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em 13.12.2022. Excluindo-se da contagem o primeiro dia (13.12.2022), inicia-se o prazo no dia 14.12.2022, até o dia 19.12.2022. Exclui-se da contagem o período de 20.12.2022 a 20.01.2023 (art. 798-A, do CPP), reiniciando-se no dia 21.01.2023 e finalizando no dia 30.01.2023. 
9. Contudo, a petição do recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem somente em 31.01.2023, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798, do Código de Processo Penal.” 
(ARE 1462249-ED, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 08/01/2024 - grifei) 

“Em se tratando de matéria processual penal, como é o caso dos autos, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, assim como a existência de eventual feriado, ocasionam – acaso o vencimento do prazo coincida com os mencionados períodos – a mera prorrogação do termo fatal para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo que se falar, por expressa disposição nesse sentido no art. 798 do CPP, em interrupção ou suspensão de sua contagem.“
(ARE 1467226, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 28/11/2023 – grifei)

“6. Na hipótese, apesar de o artigo 220 do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução 244/2016 e pela Portaria 191/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, ter estabelecido o recesso forense no âmbito do Poder Judiciário, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a suspensão dos prazos processuais daí decorrente não alcançou os processos criminais, prevalecendo para esses o disposto pelo art. 798 do CPP”. 
(RHC 187.440,  Relator(a): Min. Roberto Barroso, DJe 29/06/2020 – grifei)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente